Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA. IRREGULARIDADE DO CNPJ JUNTO À RECEITA FEDERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9o, § 2o, E 10, § 1o, DA RESOLUÇÃO 557/2022 DA ANS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO DA TUTELA EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIAL DIFICULDADE PARA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica que decorre da contratação de plano de saúde com operadora de plano privado de assistência de saúde, na modalidade coletivo empresarial contratado por empresário individual, encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes estão submetidas à hipótese normativa definidora das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990).
2. Consoante a normativa disposta no art. 9o, § 2o, da Resolução 557/2022 da ANS, antes contida no art. 2o, § 1o, da revogada Resolução n. 432/2017,é dever do empresário individual, para fins de manutenção do contrato coletivo empresarial, permanecer com cadastro regular na Receita Federal, cumprindo às operadoras e administradoras de benefícios “exigir, anualmente, documentos que comprovem a manutenção da regularidade cadastral”, nos termos do §3o do mesmo dispositivo legal. De seu turno, o art. 10, § 1o, da dita normativa estabelece ser obrigatória notificação prévia do segurado, com antecedência de 60 (sessenta) dias, para a ele informar que sobre a rescisão contratual, caso não demonstrada, nesse ínterim, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes.
3. A aferição de possível prática ilícita pela operadora de plano de saúde coletivo, por supostamente surpreender o consumidor com o cancelamento de contrato sem que tenha havido prévia notificação, à justificativa de estar o CNPJ da empresária individual contratante irregular junto à Receita Federal, autoriza a concessão da tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado pelos autores, nos exatos termos e condições vigentes quando do cancelamento, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.
4. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. 4.1. O art. 297, caput, do CPC preceitua que o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. 4.2. O art. 139, IV, do CPC possibilita ao juiz adotar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".
5. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial.
6. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob à égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Proporcionalidade e razoabilidade do quantum fixado a título de multa diária.
7. Constatada inexistir especial dificuldade para que a operadora do plano de saúde proceda ao restabelecimento do plano contratado pelos agravados nos termos previstos na decisão agravada, mormente se considerado ser o procedimento realizado de forma sistemática, é de se manter o prazo fixado na origem para a efetivação da medida.
8. Recurso conhecido e desprovido.